Tribunal: TJSP
Processo: 0005317-05.2010.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - 1⁄2 oficial de operador de máquina - Demanda improcedente - Recurso do OBREIRO em que pleiteia a procedência do pedido - Fundamento da reforma calcado no preenchimento de TODOS os requisitos para a concessão de benefício acidentário - Acidente típico - Amputação da falange distal do 2o dedo da mão direita - Incapacidade parcial e permanente comprovada -

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - 1⁄2 oficial de operador de máquina - Demanda improcedente - Recurso do OBREIRO em que pleiteia a procedência do pedido - Fundamento da reforma calcado no preenchimento de TODOS os requisitos para a concessão de benefício acidentário - Acidente típico - Amputação da falange distal do 2o dedo da mão direita - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o acidente típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Indenização infortunística devida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91: "§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria." - Nada obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 862 - Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado Recurso Extraordinário.
CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL: observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de execução, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, do CPC.
TUTELA DE URGÊNCIA: presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC - Expedição de ofício para imediata implantação do benefício.
Recurso DO obreiro provido para julgar a demanda procedente, OBSERVADA A SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000757205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005317-05.2010.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é
apelante ADAUTO SAMPAIO DE SOUZA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do obreiro para JULGAR PROCEDENTE a demanda,
observada a suspensão do processo determinada.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0005317-05.2010.8.26.0268 - Itapecerica da Serra
2
VOTO No 2574
APELAÇÃO No 0005317-05.2010.8.26.0268 Itapecerica da Serra

APELANTE: Adauto Sampaio de Souza
APELADO(A): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ(A): Filipe Mascarenhas Tavares
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - 1⁄2 oficial
de operador de máquina - Demanda improcedente -
Recurso do OBREIRO em que pleiteia a procedência
do pedido - Fundamento da reforma calcado no
preenchimento de TODOS os requisitos para a
concessão de benefício acidentário - Acidente típico -
Amputação da falange distal do 2o dedo da mão
direita
-
Incapacidade
parcial
e
permanente
comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação
de causa e efeito entre o acidente típico e a lesão ou
perda ou diminuição da capacidade laborativa -
Indenização infortunística devida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: artigo 86, §2o, da Lei no
8.213/91: “§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir
do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
independentemente de qualquer remuneração ou
rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua
acumulação com qualquer aposentadoria.” - Nada
obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema
862
-
Aplicabilidade
da
suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de
auxílio-doença relacionado à mesma moléstia.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações
posteriores - Contudo, após 30.06.2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947
(Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo
Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir
da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a
remuneração da caderneta de poupança, após
30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e
nos termos do quanto decidido no precitado Recurso
Extraordinário.
CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL: observância dos
mesmos
índices
previdenciários
aplicados
aos
benefícios em manutenção.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de
execução, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, do
CPC.
TUTELA DE URGÊNCIA: presentes os requisitos exigidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0005317-05.2010.8.26.0268 - Itapecerica da Serra
3
pelo artigo 300 do CPC - Expedição de ofício para
imediata implantação do benefício.
RECURSO DO OBREIRO PROVIDO PARA JULGAR A
DEMANDA PROCEDENTE, OBSERVADA A SUSPENSÃO DO
PROCESSO DETERMINADA.
Adoto o relatório da r. sentença (fls. 161/165) e acrescento que a
presente ação acidentária foi julgada improcedente, por haver o r. juízo a quo,
com base no laudo pericial, entendido ausente incapacidade laborativa.
O autor apelou (fls. 173/180), pugnando a inversão do julgado,
reputando presentes o nexo causal e a incapacidade laborativa, ao argumento
de que há, ao menos, exigência de maior esforço para o exercício da atividade
que antes desenvolvia habitualmente. Portanto, preenchidos os requisitos
necessários, a seu ver, faz jus à concessão da benesse acidentária.
A autarquia não apresentou contrarrazões (fls. 185).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
trabalhador contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício
mantido com a empresa mencionada na inicial, desempenhando a função de
1⁄2 oficial de operador de máquina, sofreu acidente de trabalho, em 21.10.2009,
experimentando amputação da falange distal do 2o quirodáctilo da mão direita,
com consequente diminuição de sua capacidade laboral. Em razão disso,
requereu a concessão de benefício acidentário.
Compulsando os autos, verifico emissão de Comunicação de
Acidente de Trabalho - CAT (fls. 12) e concessão administrativa de auxílio-
doença previdenciário, NB 31/538.142.065-6, cessado em 22.02.2010 (fls. 10).
Realizada perícia médica judicial pelo Dr. Daniel Constantino
Yazbek (fls. 83/88), atestou o expert que a sequela em mão direita, causada pelo
acidente de trabalho, não gera incapacidade para a atividade laborativa
habitual.
Em seguida, o autor juntou o parecer do seu assistente técnico,
doutor José Erivalder Guimarães de Oliveira (fls. 100/107), no qual foi constatado
que o movimento de pinça e preensão foram prejudicados, concluindo,
portanto, que há incapacidade parcial e permanente.
Embora o r. juízo a quo tenha entendido que o prejuízo laboral não
restou comprovado, nos termos do quanto exposto no laudo pericial, é caso de
ser reconhecido o prejuízo físico residual, representado pelas sequelas
remanescentes na mão direita e seus reflexos globais no órgão afetado.
Tanto doutrina como jurisprudência reconhecem não estar o
magistrado adstrito ao laudo pericial, podendo firmar seu convencimento com
outros elementos objetivos existentes nos autos. Neste sentido o autorizado
escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0005317-05.2010.8.26.0268 - Itapecerica da Serra
4
"O juiz não fica vinculado aos fundamentos e à conclusão a
que chegou o perito no laudo, tampouco às opiniões dos
assistentes técnicos das partes. Pode até utilizar-se de seu
conhecimento privado, mas em qualquer caso deve
fundamentar o porquê do acolhimento ou não acolhimento
do laudo, das críticas dos assistentes técnicos ou do parecer
técnico-científico de jurista ou de outro especialista.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, 14a edição, São Paulo: Revista dos Tribunais,
2014, p. 813)
Na mesma esteira, a posição do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A
DECISÃO AGRAVADA. REVISÃO DA CONCLUSÃO DO
JULGADO. SÚMULAS 5 E 7 DESTA CORTE SUPERIOR. ARTIGOS
131 E 436 DO CPC. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL.
DECISÃO MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) Nesse contexto, é
importante salientar que, segundo a jurisprudência desta
Corte Superior, "o princípio da persuasão racional ou da livre
convicção motivada do juiz, a teor do que dispõe o art. 131
do Código de Processo Civil, revela que ao magistrado
cabe apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e
circunstâncias constantes dos autos" (AgRg no REsp
761.067/RS, Relator o Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe
13/02/06).
Tal
orientação
decorre
da
adequada
interpretação das normas contidas nos artigos 131 e 436 do
Código de Processo Civil, (...) Infere-se, portanto, que o juiz
não está adstrito a nenhum laudo pericial, podendo,
inclusive, formar a sua convicção com outros elementos ou
fatos provados nos autos.” (AgRg no REsp no 1.430.250/SE,
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21/08/2015)
Desse modo, a despeito das considerações tecidas pelo louvado,
depreende-se do próprio laudo pericial, pelo teor do exame físico, que
remanescem alterações que comprometem, ainda que em grau leve, o uso da
mão direita, de modo que é imperioso reconhecer o prejuízo funcional, ainda
que mínimo.
Com efeito, é de conhecimento generalizado o fato de que a mão
humana constitui um conjunto harmônico, em que cada um dos dedos tem
função própria, de sorte que qualquer alteração anatômica pode prejudicar a
atuação global do órgão preensor, e demandar, ao menos, maior esforço na
realização da função habitual.
Nessa medida, respeitado o entendimento perfilhado pelo juízo
singular, não há como se afastar a hipótese de maior esforço, restando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0005317-05.2010.8.26.0268 - Itapecerica da Serra
5
configurada a incapacidade laborativa na espécie.
O nexo causal, por sua vez, restou comprovado ante a emissão de
CAT - Comunicação de Acidente do Trabalho e pelo teor dos apontamentos do
perito indicando que a amputação guarda relação direta com o acidente
narrado na inicial.
Presentes, pois, todos os elementos configuradores da infortunística,
quais sejam, o acidente do trabalho, de um lado, somado à lesão corporal ou
perturbação funcional causadora de perda ou redução permanente da
capacidade de trabalho, de outro, além do nexo causal, vale dizer, da relação
de causa e efeito entre os dois acontecimentos, mostra-se tranquila a conclusão
de que o obreiro faz jus à concessão do auxílio-acidente.
Ante o exposto, reformo a sentença para julgar procedente a
presente ação, condenando o INSS ao pagamento de:
a) auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, observando-se
que o pagamento do benefício ficará suspenso sempre que o segurado receber
auxílio-doença pelo mesmo fato gerador;
b) abono anual (art. 40 da Lei no 8.231/91);
c) correção monetária dos valores em atraso seguirá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores. Contudo, após 30/06/2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão
Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal;
d) juros de mora, por sua vez, serão computados à razão de 1% ao
mês, a partir da entrada em vigor do CC/2002, e de acordo com a remuneração
da caderneta de poupança. Após 30/06/2009, adotar-se-á o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos
termos do quanto decidido no precitado Recurso Extraordinário;
f) honorários advocatícios, os quais serão fixados na fase de
execução, consoante o art. 85, § 4o, II do CPC.
No tocante ao termo inicial do benefício, dispõe o art. 86 da Lei n.
8.213/91, em seu § 2o, que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença, que no presente caso corresponde a data
de 23.02.2010.
Nada obstante, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, em 2
de agosto de 2019, afetou os Recursos Especiais no 1.729.555/SP e no 1.786.736/SP,
selecionados como representativos da controvérsia, para julgamento sob o rito
dos repetitivos (Tema 862), com o objetivo de ser fixado “o termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos artigos 23 e
86, parágrafo 2°, da Lei 8.231/1991".
A eminente Ministra Assusete Magalhães, relatora dos referidos
recursos especiais, determinou a suspensão nacional de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que tratem do mesmo tema, a teor do
disposto no art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0005317-05.2010.8.26.0268 - Itapecerica da Serra
6
Dessa forma, no tocante ao termo inicial do auxílio-acidente, é de
ser obedecido ao que vier a ser decidido por aquela colenda Corte,
suspendendo-se o feito após o presente julgamento, até definição da questão.
Anoto que a renda mensal inicial deve ser reajustada observando-
se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção,
por obediência ao princípio da isonomia.
Ressalto que o INSS é isento do pagamento de custas processuais,
ante o disposto nas Leis Estaduais no 4.592/85 e no 11.608/03, mas responde pelo
reembolso das despesas processuais comprovadas.
Presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de
Processo Civil, possível a imediata implantação do auxílio-acidente, ainda que,
por sua natureza, tal não se afigure substitutivo da renda do trabalhador. Registre-
se, por relevante, que a concessão no presente momento resultará em
vantagens não apenas ao obreiro que dele necessita, especialmente enquanto
se aguarda o julgamento do precitado tema pelo STJ, mas também ao INSS, a
evitar o pagamento futuro de encargos (v.g. correção monetária e juros de
mora).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral de Justiça,
veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
- N° do processo:
0005317-05.2010.8.26.0268
- Nome do segurado:
Adauto Sampaio de Souza
- Benefício concedido:
auxílio-acidente
- D.I.B.
23.02.2010
- Renda Mensal Inicial
A calcular
Servirá cópia do presente como ofício à autarquia.
Observo, por fim, que os autos deverão aguardar a solução do
tema referido em segunda instância, vedada por ora a remessa à vara de
origem.
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso do obreiro
para JULGAR PROCEDENTE a demanda, observada a suspensão do processo
determinada.
MARCO PELEGRINI
Relator